Tribunal: TJPA
Processo: 0803748-35.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0803748-35.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: ARLESSON DA SILVA OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº
0803748-35.2022.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM:
Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém

EMBARGANTE:
ARLESSON DA SILVA OLIVEIRA
(Defensoria Pública)

EMBARGADO:
Acórdão ID/PJE nº 22825091
(Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 29/10/2024)

Procurador de Justiça: Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO, INDEFERINDO O PEDIDO.

I – Caso em exame

1 – Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de apelação criminal, sob a alegação de omissão quanto à apreciação do pedido de afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais, pleito expressamente formulado nas razões recursais.

II – Questão em discussão

2 – A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado no tocante à análise do pedido de dispensa do pagamento das custas processuais, e, em caso positivo, se tal condenação poderia ser afastada.

III – Razões de decidir

3 – Constatou-se a existência da omissão apontada, pois o acórdão embargado apreciou apenas o pedido de afastamento da pena de multa, deixando de enfrentar especificamente a questão referente às custas processuais.

4 – Todavia, o pleito não merece acolhimento, uma vez que a condenação criminal impõe, nos termos do art. 804 do CPP, o dever de arcar com as custas processuais, cabendo ao Juízo da execução penal a análise de eventual impossibilidade financeira do condenado.

IV – Dispositivo

5 – Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão apontada, indeferindo o pedido de afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e acolher os embargos para sanar a omissão apontada e indeferir o pleito de afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos declaratórios interpostos por
ARLESSON DA SILVA OLIVEIRA
, irresignado com a decisão desta 2ª Turma de Direito Penal no julgamento objeto do v.
Acórdão
ID/PJE nº 22825091,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 29/10/2024
,
que conheceu e negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação do réu como incurso no delito do
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Alega que o Acórdão embargado foi omisso pois deixou de apreciar o pedido de afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opinou pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, a fim de que o Órgão Julgador se manifeste sobre o pedido de decote de custas processuais.

É o relatório, com pedido de inclusão em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, necessário apontar que, conforme dispõe o art. 619 do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada é a reapreciação do mérito do julgado.

Nas razões dos embargos, aduz o Embargante haver
omissão
no Acórdão embargado quanto à apreciação do pedido de afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais, constante nas razões do apelo.

De plano, constata-se que
existe a omissão aponta,
uma vez que, em que pese tenha sido relatado na decisão embargada que um dos pleitos recursais foi
“o
afastamento da pena de multa e da imposição de pagamento das custas processuais
”
, tal matéria
foi apenas parcialmente tratada na decisão recorrida
, na qual apenas constou o indeferimento do pedido de exclusão da pena de multa, sendo silente quanto à exclusão da condenação ao pagamento de custas processuais, conforme constata-se no seguinte trecho do
decisum
embargado,
verbis
:

AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA E DA IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

Não existe como excluir a pena de multa, pois obedeceu o critério trifásico de fixação da pena, seguindo sua função acessória, consoante entendimento jurisprudencial desta Turma de Direito Penal, que já se manifestou no sentido de que a

condenação do Apelante à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade. Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06.
REFORMA DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES MACULADOS. REINCIDÊNCIA.
DISPENSA DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO.
NATUREZA COGENTE. REPRIMENDA CORPÓREA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se que o
quantum
da pena fora calculado de forma proporcional e razoável para o crime, não merecendo qualquer reparo. Manutenção da valoração negativa da vetorial antecedentes criminais, por ser a apelante reincidente.

2. A pena de multa é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal. Logo, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0021195-40.2020.8.14.0401 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/09/2024 )

Necessário, portanto, sanar a omissão apontada para apreciar o pedido de
dispensa

do pagamento das custas processuais
, o que
não merece provimento
, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP, uma vez que a condenação criminal impõe ao acusado o dever de arcar com taxas e custas processuais, sendo a fase executória da pena o momento propício para aferir eventual hipossuficiência econômica do sentenciado.

Nesse sentido:

TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE-
JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
-Apelação Criminal é via inadequada para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do recurso. Imperiosa a manutenção da custódia do acusado -Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos -Em crimes contra o patrimônio, como o de roubo, a palavra da vítima, ainda mais quando prestada com detalhes e aliada ao reconhecimento do acusado, bem como corroborado pelos depoimentos das testemunhas, constitui prova de extrema relevância -A mera alegação de dependência química não constitui fundamento suficiente para se reconhecer a inimputabilidade - Inviável o decote da agravante da reincidência quando existe na certidão de antecedentes criminais do réu condenação com trânsito em julgado para a parte em data anterior ao crime - Não se aplica a detração quando não há possibilidade de modificação do regime prisional fixado na sentença - Ausentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, inviável a concessão do Sursis -
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDF:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)

Ante todo o exposto, verifica-se existir a omissão apontada, razão pela qual os presentes aclaratórios devem ser
conhecidos e providos para sanar a referida omissão e indeferir o pleito de afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 01/10/2025